Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744748-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NUNES BARBOSA, NEUSA MARIA NUNES SILVA, CACILDA NUNES DOURADO, CRISTIANE NUNES SILVA, DANIEL NUNES SILVA, ROSANGELA NUNES SILVA, SUELY NUNES SILVA, RAQUEL NUNES RESENDE AGRAVADO: JOSE NUNES SILVA, BENICIA PEREIRA LIMA D E S P A C H O Em retificação parcial da decisão de ID 77486241, fica dispensada a intimação da parte agravada, em razão das circunstâncias fáticas atuais, especialmente quanto à ausência de nomeação de inventariante, bem como porque estão pendentes as providências de emenda à inicial determinadas na origem. Dessa forma, apenas solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do cumprimento daquelas determinações e, em caso positivo, sobre a nomeação de inventariante nos autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator